Tribunal: TJBA
Processo: 8024015-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024015-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALAN DOS SANTOS CARDOSO e outros (2) Advogado(s): ELIAS COSTA SILVA, ALAN DOS SANTOS CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE CELERIDADE PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 25/11/2021, acusado da prática de homicídio qualificado submetido ao rito do Tribunal do Júri, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da custódia cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e inexistência de reavaliação periódica da medida. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva permanece amparada em fundamentos concretos e contemporâneos aptos a justificar a custódia cautelar; (ii) estabelecer se houve ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e (iii) determinar se o lapso temporal para realização da sessão do Tribunal do Júri configura excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão ou providência jurisdicional destinada à aceleração do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva permanece fundamentada em elementos concretos extraídos da denúncia, do auto de prisão em flagrante e da decisão de pronúncia, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. O modus operandi do delito, praticado mediante uso de arma de fogo, perseguição da vítima e disparo fatal motivado por conflito agrário banal, revela periculosidade social apta a justificar a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. O paciente empreende fuga logo após os fatos e tenta ocultar a arma utilizada no crime, circunstâncias que demonstram risco concreto à aplicação da lei penal. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste diante da permanência dos riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal reconhecidos na decisão de pronúncia e reafirmados no julgamento do recurso em sentido estrito. A prisão preventiva é regularmente reavaliada pelo juízo de origem, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistindo nulidade por ausência de revisão periódica da custódia. Os prazos processuais no procedimento do Tribunal do Júri devem ser examinados sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem submissão a critérios aritméticos absolutos. A manutenção do acusado preso preventivamente por aproximadamente quatro anos e seis meses, associada à designação da sessão plenária para um ano após o trânsito em julgado da pronúncia, viola o direito fundamental à razoável duração do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses de demora excessiva para realização do júri, a concessão parcial da ordem exclusivamente para determinar maior celeridade processual ou antecipação da sessão de julgamento, sem revogação da prisão preventiva. A solução proporcional consiste em preservar a custódia cautelar diante da subsistência de seus fundamentos, determinando-se, contudo, a antecipação da sessão do Tribunal do Júri para data mais próxima possível. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida unicamente para determinar ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA que proceda à antecipação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do paciente Dionísio Dias de Souza Filho para a data mais próxima possível, observadas as formalidades legais, mantendo-se a prisão preventiva do paciente diante da subsistência dos seus pressupostos e fundamentos de natureza cautelar. Tese de julgamento: A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade social do agente, legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A fuga do agente e a tentativa de ocultação da arma utilizada no crime constituem fundamentos idôneos para demonstrar risco à aplicação da lei penal. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto persistirem os riscos cautelares reconhecidos judicialmente. A regular reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP afasta alegação de ilegalidade da custódia. A excessiva demora para realização da sessão do Tribunal do Júri, quando o réu permanece preso cautelarmente, autoriza a concessão parcial da ordem para determinar maior celeridade processual, sem necessidade de revogação da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII. CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240599/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.06.2024, DJe 12.06.2024. STJ, HC 675.130/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024015-71.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ALAN DOS SANTOS CARDOSO e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus impetrada, nos termos do voto do relator.